Tribunal: TJMT
Processo: 1014618-13.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014618-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE BARBOSA LAURENTINO - CPF: 053.450.484-10 (ADVOGADO), JOSE VALDI DE SOUZA - CPF: 027.211.601-76 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE PARANAÍTA - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE BARBOSA LAURENTINO - CPF: 053.450.484-10 (IMPETRANTE), LINDOMAR JOSE SIEGRIST - CPF: 859.284.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 033.404.206-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014618-13.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE VALDI DE SOUZA

IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE BARBOSA LAURENTINO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS – PRESENTE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECEBIMENTO DA INICIAL SUSCINTO – POSSIBILIDADE – MERA PRELIBAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU COAÇÃO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
.

O trancamento da ação penal, sob qualquer alegação, somente será possível, quando se observar, de maneira inequívoca, a atipicidade de conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, ou, ainda, a evidente inépcia da inicial.

A decisão que recebe a inicial acusatória possui natureza interlocutória e emite mero juízo de prelibação, sendo permitido a adoção de fundamentação sucinta, sem que possa invocar ofensa ao art. 93, IX, da CF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em benefício de
José Valdi de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT.

Narra que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, de dois crimes de homicídios qualificados (tentado e consumado), sendo a denúncia recebida na origem.

Aduz, no entanto, que a decisão que admitiu a denúncia padece de nulidade, por ausência de fundamentação, além de que a peça acusatória seria inepta e não haveria justa causa à ação penal.

Assim, requer a
“concessão da presente ordem de Habeas Corpus, a fim de trancar a ação penal nº 1000462-31.2021.8.11.0095, no que tange aos crimes de tentativa de homicídio qualificado e homicídio qualificado (no art. 121, § 2º, IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal (episódio 1); e artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal (episódio 2) imputados a JOSÉ VALDI DE SOUZA”
(
sic,
id. 220428694).

O pleito liminar foi indeferido (id. 218873182).

O juízo singular prestou informações, trazendo aos autos cópia integral da denúncia e decisão que analisou a resposta à acusação, bem como noticiou ter designado audiência de instrução e julgamento para o dia 10/outubro/2024 (id. 219832668).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento da impetração e, nessa extensão, pela denegação da ordem (id. 224906687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, o trancamento da ação penal movida em desfavor do paciente, sob o argumento de que inexiste justa causa para o prosseguimento da persecução penal.

Com efeito, o trancamento da ação penal, sob qualquer alegação, somente será possível, quando se observar, de maneira inequívoca, a atipicidade de conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, ou, ainda, a evidente inépcia da inicial.

Nesse mesmo sentido:

[...] O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito. [...] (STJ, AgRg no RHC n. 195.398/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 01/07/2024).

Na espécie, não se identifica a incidência de qualquer das hipóteses de trancamento, especialmente porque a inicial acusatória contém a qualificação do ora paciente, a exposição do fato criminoso, subsidiados por indícios de autoria e prova da materialidade, além de descrição das circunstâncias do delito e o rol de testemunhas, prestando obediência às disposições do art. 41 do CPP.

Quanto à especificação das condutas, consta da inicial que o paciente teria sido contratado pelo corréu
Lindomar José Siegrist
para matar a vítima
Fabiano Ribeiro da Silva
, mediante o pagamento de recompensa, bem assim que os crimes (tentado e consumado) teriam sido praticados, em tese, mediante dissimulação e por meio de emboscada.

Embora a defesa sustente a ausência de indícios mínimos de autoria, consta nos autos elementos indiciários acerca do suposto envolvimento do paciente com o crime em análise.

Isso porque, a autoridade policial reuniu indícios de que o paciente e o suposto mandante do crime mantiveram frequente contato telefônico, inclusive nos dias em que tentado e consumado o delito, embora tenham alegado que sequer se conheciam.

Aliado a isso, a autoridade policial atestou que a arma apreendida em posse do paciente foi identificada como a usada para disparar os projéteis que ceifaram a vida da vítima Fabiano, apontando o possível envolvimento do agente com o crime em organização.

Logo, não há como se afastar, neste momento, a hipótese de possível envolvimento do paciente com o crime em análise.

Aliás, a discussão acerca da inépcia da inicial foi avaliada pelo juízo singular, que rejeitou a preliminar, destacando o seguinte:

[...] A Defesa de José suscita preliminar de falta de justa causa, indicando ausência de indícios razoáveis de autoria e sequer de materialidade.

A argumentação, porém, não é suficiente para afastar a tramitação processual. A Denúncia trata com suficiência o cenário delitivo apontado, levando à possibilidade da imputação feita.

Há, na lógica da Denúncia, desencadeamento fático que, ao ser analisado, conforma-se com a plausibilidade da conclusão ali lançada, tendo em vista que quanto à tentativa de homicídio, indica que o acusado José, acompanhado de um segundo indivíduo chamado “Kel” (ainda não identificado), agindo mediante paga ou promessa de recompensa, a mando do acusado Lindomar, todos com consciência e vontade, unidade de desígnios e liame subjetivo, tentaram matar a vítima, mediante emboscada e dissimulação e com emprego de arma de fogo, não logrando atingir seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que os disparos de arma de fogo atingiram o caminhão que a vítima conduzia.

No mesmo sentido, quanto ao homicídio consumado, indica que José acompanhado de um segundo indivíduo chamado “Kel” (ainda não identificado), mediante paga ou promessa de recompensa, a mando do denunciado Lindomar, todos com consciência e vontade, unidade de desígnios e liame subjetivo, mataram Fabiano, mediante emboscada e dissimulação e com disparos de arma de fogo.

Com relação à prova de materialidade, há laudo de necropsia juntado ao ID – 79874173, indicando morte produzida por meio de projétil de arma de fogo.

Quanto ao indício de autoria, verifica-se áudio da conversa de Lindomar com a vítima no dia dos fatos, além dos depoimentos das testemunhas, extrato de ligações entre os acusados antes e depois dos fatos e termo de apreensão de armas encontradas na residência de José.

Portanto, quando a Denúncia traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia da Denúncia.

Esta a dinâmica apresentada e em relação à qual se mostra possível a construção de defesa. [...] (
sic ,
id. 219832668).

Logo, não há que se falar em inexistência de indícios mínimos de autoria, tampouco inépcia da inicial acusatória.

Nesse ponto, destaca-se que não se está aqui afirmando, por óbvio, que seria o paciente coautor e/ou responsável pela prática do delito em apreço nos autos originários, mas apenas que os elementos colhidos são suficientes para o início da persecução penal contra ele, para que, ao final da instrução, possa se identificar a presença – ou não – de elementos suficientes para submissão ao Tribunal do Júri.

Até porque, não comprovada manifestamente a ausência de justa causa, não cabe o exame aprofundado das provas em sede de
habeas corpus
, análise essa que compete ao Juízo de origem.

Do mesmo modo, não há falar em nulidade da decisão que recebeu a denúncia, uma vez que tal ato possui natureza interlocutória e emite mero juízo de prelibação, sendo permitido a adoção de fundamentação sucinta, notadamente quando expressamente consignado estarem presentes os requisitos do art. 41 do CPP, com o destaque de não ser o caso de rejeição da denúncia conforme o art. 395 do mesmo dispositivo legal.

Nesse mesmo sentido:

[...] O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, de forma consolidada, pela inexigibilidade de fundamentação complexa na decisão que recebe a denúncia, em razão de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal. [...] (STJ, AgRg no RHC n. 195.217/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/05/2024).

Portanto, inexiste ilegalidade ou constrangimento ilegal apto a permitir o trancamento da ação penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
denegar
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024